Tribunal: TJSP
Processo: 1000032-07.2020.8.26.0545
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-19
Data de publicação: 2021-06-19

Ementa:
Apelação. Produção antecipada de provas. Interposição contra a sentença que condenou a ré ao pagamento dos honorários advocatícios. Resistência da ré ao pedido administrativo pelos autores. Fixação dos honorários diante do princípio da causalidade. Sentença mantida. Recurso não provido.